Tribunal: TJDFT
Processo: 0712093-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 1.030, INCISO II, CPC. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE ESTATAL. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 548, STF). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1008166, sob o rito da repercussão geral (Tema no 548, julgamento em 22/09/2022, relatoria do Ministro Luiz Fux), em que se discute se é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, fixou a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica”.
3. Constatado o descompasso entre o acórdão em reexame e o precedente qualificado (Tema de Repercussão Geral n. 548, STF), deve ser reconhecida, no caso concreto, a obrigatoriedade em se matricular crianças de 0 a 5 anos em creches públicas.
4. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação jurisprudencial.
5. Recurso conhecido e provido.